Tribunal: TJMT
Processo: 1005305-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005305-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CARLOS DA SILVA BRANCO - CPF: 016.721.951-01 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO PARA EXONERÁ-LO DO PAGAMENTO DA FIANÇA COM FULCRO NO ART. 325,
§ 1o, INC., C/C O ARTIGO 350, AMBOS DO CPP.

Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico. O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei.

R E L A T Ó R I O

P
Je

Habeas Corpus
n.

1005305-67.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dr. Fernando Ciscato Bastos

Paciente:

Carlos da Silva Branco

Impetrada:

Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O presente
habeas
corpus
foi impetrado pelo Defensor Público Fernando Ciscato Bastos, com o objetivo de restituir o
status libertatis
do paciente
Carlos da Silva Branco,
ao argumento de que a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, na época plantonista, o mantém preso, apenas pelo não recolhimento da fiança arbitrada como condição à soltura.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 2.3.2020, pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O impetrante assevera que, durante a audiência de custódia, a autoridade judiciária acoimada de coatora concedeu a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de outras cautelares alternativas, dentre elas o pagamento de fiança, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Entretanto, o impetrante destaca que o paciente permanece preso até a presente data porquanto não tem condições de efetuar o pagamento da fiança estipulada, uma vez que é
hipossuficiente, e o valor em comento é consideravelmente alto para sua realidade financeira, uma vez que exerce a profissão de pedreiro autônomo.

Com essas considerações, em síntese, e com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de isentar o paciente quanto ao pagamento da fiança, e, via de consequência, ver concedida a liberdade ambulatorial.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi por mim deferida, consoante os motivos e fundamentos elencados no
decisum
visto às pp. 74-76 (Id 36145490).

A autoridade judiciária apontada como coatora prestou as informações de praxe, justificando os motivos pelos quais deixou de decretar a prisão preventiva, e a razão pela qual concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (Id 37594456) manifesta-se pela concessão definitiva da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime descrito no artigo 306, caput, da lei no 9.503/97 – Pretendida dispensa da fiança – Possibilidade – Hipossuficiência financeira – Previsão do art. 325, §1o, inciso I, do CPP – Condição financeira que constituía único entrave para colocação do paciente em liberdade – Pela concessão da ordem constitucional, confirmando-se a liminar deferida anteriormente.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020